Tribunal: TJSP
Processo: 0000031-94.2010.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IGARATÁ – INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) – RESERVATÓRIO DO JAGUARI – Sentença de parcial procedência – Insurgência de ambas as partes – AGRAVO RETIDO – Ilegitimidade passiva – Responsabilidade ambiental que possui natureza "propter rem" – Inteligência do artigo 225 da Constituição Federal – Aplicação da súmula 623

Ementa:

MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IGARATÁ – INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) – RESERVATÓRIO DO JAGUARI – Sentença de parcial procedência – Insurgência de ambas as partes – AGRAVO RETIDO – Ilegitimidade passiva – Responsabilidade ambiental que possui natureza "propter rem" – Inteligência do artigo 225 da Constituição Federal – Aplicação da súmula 623 do STJ – Irrelevante o fato de os réus não constarem na matrícula do imóvel como proprietários – Posse demonstrada – Legitimidade configurada.

CERCEAMENTO DE DEFESA – Elementos documentais suficientes para o convencimento do juízo – Ademais, réus que deixaram transcorrer 'in albis' o prazo para recolhimento dos honorários periciais – Preclusão consumada – Preliminar afastada.

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL – Ação Civil Pública ajuizada em momento anterior à vigência do Novo Código Florestal, envolvendo fatos igualmente pretéritos – Impossibilidade de aplicação do novo diploma legal, sob pena de violação aos princípios da vedação ao retrocesso na preservação ambiental e, também, do 'tempus regit actum' – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça – Ademais, suposta inconstitucionalidade da Resolução Conama 302/02 que não se vislumbra – Ato normativo editado em conformidade com os limites impostos pelo Código Florestal, assim como pela própria Constituição Federal – Precedentes desta Corte – Pretensão do autor acolhida e dos réus rejeitada.

DANOS AMBIENTAIS COMPROVADOS – Induvidosa a intervenção irregular danosa ao meio ambiente perpetrada pelos réus – Laudos técnicos que constataram a eliminação da vegetação original e retirada da cobertura vegetal, com a inserção de construções de alvenarias, tudo a ocasionar, primeiramente, processo erosivo e, posteriormente, a impermeabilização do solo, alterando a dinâmica de drenagem no local – Constatação de óbices à regeneração do meio ambiente que impõe a adoção de medidas restritivas (abstenção de intervenção, demolição, plantio de espécies nativas) – INDENIZAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS – Ausência de elementos, nos autos, capazes de indicar um valor correspondente aos danos ambientais perpetrados – Apuração dos valores que deve ser realizada em fase de liquidação de sentença – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E, RECURSO DOS RÉUS IMPROVIDO.